Tribunal: TJSP
Processo: 1131383-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Apelação – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Marca de roupas femininas Lolitta - Sentença de procedência parcial – Inconformismo da ré – Preliminar – Cercamento de defesa – Laudo pericial elaborado em ação de produção antecipada de provas o qual se alega inválido, por ter a expert extrapolado os limites de sua competência – Descabimento – Sentença que não se

Ementa:
Apelação – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Marca de roupas femininas Lolitta - Sentença de procedência parcial – Inconformismo da ré – Preliminar – Cercamento de defesa – Laudo pericial elaborado em ação de produção antecipada de provas o qual se alega inválido, por ter a expert extrapolado os limites de sua competência – Descabimento – Sentença que não se baseou unicamente no laudo – Cópias das peças de roupas evidentes, constatáveis sem esforço e sem necessidade de conhecimento técnico – Julgamento antecipado que constitui poder-dever do juiz quando desnecessária a produção de outras provas – Preliminar afastada.

Mérito recursal - Rés atuantes no seguimento de moda no mercado de luxo - Roupas "tipo bandagem" - Criações que originariamente seriam titularizadas por terceiro, o estilista francês Hervé Léger, que concebeu o modelo "Bandage dress" - Irrelevância, na medida em que as autoras demonstraram que a marca Lolitta possui características próprias, reputação e estilo desenvolvido ao longo de anos, distinto das diversas outras existentes no mercado, o que autoriza o pedido de proteção, independentemente de registro de desenho industrial perante o INPI ou proteção marcária à criação de roupas - Peças comercializadas pela ré/apelante cuja semelhança é inegável e evidente, assim como outros elementos visuais constantes de fotografias (acessórios, cores de fundo etc) - Parecer semiótico juntado pela apelante que não infirma tais conclusões - Alegação de necessidade de simultaneidade à configuração da concorrência desleal - Descabimento - Das 15 peças cujas cópias se imputa à ré, todas foram colocadas à venda por ela posteriormente à criação das autoras - Questão que não se insere apenas no regramento da propriedade industrial, mas também na proibição de locupletamento ilícito às custas de terceiro - Danos materiais e morais presumidos - Prejuízo material que deve ser apurado em liquidação de sentença, pelo critério mais favorável ao prejudicado, nos termos do art. 210, da LPI - Danos morais bem arbitrados na espécie (R$ 15.000,00), devendo ser mantido o valor eleito, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes - Verba de sucumbência - Alegação de distribuição equivocada dos respectivos ônus - Descabimento - RECURSO IMPROVIDO.